Tribunal: TJSP
Processo: 2204738-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Decisão que deferiu a liminar de despejo. INCONFORMISMO da requerida deduzido no Recurso. EXAME: Possibilidade de concessão da liminar de despejo com fundamento no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. Valor da garantia prestada pela locatária que foi absorvido pelo valor da dívida. Decisão mantida. RECURSO NÃO

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Decisão que deferiu a liminar de despejo. INCONFORMISMO da requerida deduzido no Recurso. EXAME: Possibilidade de concessão da liminar de despejo com fundamento no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. Valor da garantia prestada pela locatária que foi absorvido pelo valor da dívida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204738-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante LARA MILENE
FARIA TAVARES, é agravado LOURENÇO THEOZZO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204738-52.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 17.007
VOTO No : 17.007
AGRAVO No : 2204738-52.2019.8.26.0000
COMARCA : BARUERI - 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : LARA MILENE FARIA TAVARES
AGRAVADO : LOURENÇO THEOZZO
JUÍZA : ANELISE SORES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de
Pagamento c.c. Cobrança. Decisão que deferiu a liminar de
despejo. INCONFORMISMO da requerida deduzido no Recurso.
EXAME: Possibilidade de concessão da liminar de despejo com
fundamento no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. Valor
da garantia prestada pela locatária que foi absorvido pelo valor da
dívida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c.
Cobrança que o agravado move contra a agravante, proferida pela MMa.
Juíza “a quo” nos termos da cópia de fl. 53.
Argumenta a locatária, ora agravante, em resumo,
que o contrato de locação prevê garantia para o caso de inadimplemento; foi
ferida em seu direito de defesa, porque foi determinada a desocupação do
imóvel no prazo de quinze (15) dias, sem considerar o funcionamento de uma
empresa no local (fls. 1/8).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo,
condicionado à comprovação do pagamento dos locativos mensais vincendos
ao r. Juízo de origem (fl. 72), o agravado apresentou contraminuta pugnando
pela manutenção da decisão agravada (fls. 76/80).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204738-52.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 17.007
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c.
Cobrança que o agravado move contra a agravante, proferida pela MMa.
Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulado com
cobrança referente ao imóvel situado à Av. Etiópia, 558 (antigo no 420), Jardim
Califórnia, Barueri/SP, ajuizada por Lourenço Theozzo contra Lara Milene Faria
Tavares, na qual o autor formulou pedido de tutela antecipada visando a
desocupação do imóvel dado o atraso no pagamento de 05 meses de aluguel. A
presente locação foi contratada sem previsão de qualquer das garantias previstas no
art. 37 da Lei 8245/91, considerando que o valor do débito superou o valor dado
como caução pela locatária, razão pela qual o não pagamento do aluguel autoriza a
concessão da liminar para imediata desocupação do bem, ex vi disposição do art.
59, §1o, IX, da legislação em comento. Posto isso, presentes os requisitos legais,
DEFIRO a liminar, determinando a desocupação do bem locado em 15 (quinze) dias
a contar da intimação desta. Antes de deferir a expedição de mandado de intimação
e citação, deverá o requerente, em até 5 dias, recolher as custas de distribuição,
diligência do oficial de justiça, taxa patronal e realizar o depósito nos autos de
caução em valor equivalente a três meses de aluguel (R$ 15.509,00), bem como
apresentar cópia de seu documento pessoal, sob pena de indeferimento. Após,
tornem conclusos com brevidade. Intime-se” (“sic”, fl. 53).
De início, anota-se o deferimento do pedido de
“gratuidade” deduzido pela agravante, apenas o exame deste Recurso (v.
artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil), já que não ilidida a presunção
de “hipossuficiência financeira” afirmada na fl. 10.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204738-52.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 17.007
Malgrado o inconformismo da agravante, a r.
decisão agravada deve ser mantida.
Trata-se efetivamente de Ação de Despejo por Falta
de Pagamento c.c. Cobrança, fundado no contrato de locação firmado entre as
partes, com pedido de liminar de desocupação, com fundamento no artigo 59,
§1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, que estabelece “in verbis”:
Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo
terão o rito ordinário.
§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias,
independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução
no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento
exclusivo:
IX a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento,
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por
não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela,
independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)
Ressalta-se que o valor do débito superou em muito
o valor dado em garantia no contrato de locação que vincula as partes.
Assim, o contrato de locação em causa ficou
desprovido de garantia, não havendo óbice para a concessão da liminar
pleiteada com fundamento no artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/9,
notadamente ante a prestação de caução por parte do locador demandante.
Observa-se por fim que o presente Agravo de
Instrumento foi recebido com efeito suspensivo, mas a medida foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204738-52.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 17.007
condicionada à comprovação, pela agravante, do pagamento dos locativos
mensais. Mas, conforme se verifica dos autos, a agravante não comprovou os
referidos pagamentos.
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada, porquanto configurados os requisitos do artigo 59, § 1o, inciso IX,
da Lei 8.245/91.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2258699-05.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Ruy Coppola
Comarca: Mogi das Cruzes
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/09/2016
Data de publicação: 22/01/2020
Ementa: Agravo de instrumento. Despejo por falta de pagamento. Ordem judicial para
desocupação liminar do imóvel locado em 15 dias. Artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no
8.245/91. Locatária que não nega o débito, apenas pugna pela dilação do prazo para
desocupação. Razões pessoais da ré, conquanto sejam relevantes no contexto social, não
podem se sobrepor ao direito do locador de reaver seu imóvel, sobretudo pelo
inadimplemento confesso da locatária. Despejo liminar que, ademais, não depende de
comprovação de situação de urgência, bastando que estejam preenchidos os requisitos
legais. Decisão mantida. Recurso improvido.

2255267-75.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Hugo Crepaldi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/12/2019
Data de publicação: 17/12/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA

LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Insurgência contra a decisão que deferiu ordem liminar
de despejo, eis que o contrato seria dotado de garantia Extinção, todavia, da garantia
contratual prestada, vez que o débito cobrado ultrapassa o valor desta garantia Locatária
agravante que sequer impugnou o valor do débito cobrado Manutenção da ordem de
despejo que se impõe Negado provimento.
2238003-50.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204738-52.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 17.007
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/02/2017
Data de publicação: 24/02/2017
Data de registro: 24/02/2017
Ementa: Processual. Ação de despejo cumulada com cobrança. Decisão que deferiu a liminar
de despejo. Pretensão à reforma. Satisfeitos, neste incipiente estágio processual, os
requisitos erigidos pelo artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, a ordem liminar de
desocupação é medida que se impõe. RECURSO DESPROVIDO.
2055283-47.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno / Locação de Imóvel
Relator(a): Paulo Ayrosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/04/2018
Data de publicação: 17/04/2018
Data de registro: 17/04/2018
Ementa: AGRAVO INTERNO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS AÇÃO DE DESPEJO C.C.
COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS AÇÃO AJUIZADA POR ARREMATANTE -
ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA PERFEITA E ACABADA

INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA - LEI No 8.245/91 ALTERADA PELA LEI No
12.112/09 LIMINAR CONCEDIDA REQUISITOS PREENCHIDOS CONTRATO
DESPROVIDO DE GARANTIA - EFEITO SUSPENSIVO NEGADO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que
não foi trazido neste agravo interno nenhum argumento capaz de alterar a decisão que negou
o efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento, de rigor o não provimento deste
recurso.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora